Tribunal: TJMT
Processo: 0005188-91.2016.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005188-91.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER AFONSO PEREIRA - CPF: 498.633.639-87 (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, em que o autor alegava ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão administrativa punitiva para apuração de infração ambiental, conforme alegado; e (ii) analisar a legitimidade passiva do atual proprietário do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a apuração de infrações administrativas ambientais é de 5 (cinco) anos, conforme interpretação análoga ao Decreto Federal n.º 20.910/1932, aplicável subsidiariamente.

4. Verificada a regularidade na prática dos atos administrativos dentro do prazo legal, não há que se falar em inércia da Administração Pública ou configuração de prescrição.

5. A responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
e objetiva, vinculando-se ao bem imóvel independentemente da titularidade à época do ilícito, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 623, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A titularidade atual do imóvel legitima a inclusão do apelante no polo passivo do procedimento administrativo, sendo irrelevante a ausência de autoria direta na prática da infração ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição para a apuração de infrações administrativas ambientais é de cinco anos, contada a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada, aplicando-se, por analogia, o Decreto Federal nº 20.910/1932. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel e atribuindo legitimidade ao atual proprietário para responder pelos danos ambientais, independentemente de autoria direta do ilícito".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Decreto nº 6.514/2008, art. 21; Súmula 623/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.090.968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.08.2010; STJ, AgInt no AREsp 1761015/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
” interposto por VALTER AFONSO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de direito, que
, na
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELA SEMA/MT - com pedido de ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS
” n.º 1013805-91.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, julgou improcedentes os pedidos dispostos na inicial,
nos seguintes termos (ID. 183847776, pág.244/245):

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental proposta por VALTER AFONSO PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz o autor não ser o causador do desmatamento ambiental aludido no Auto de Infração do processo administrativo discutido, sendo que tal desmate ocorreu por volta do ano de 1995 e o Auto de Infração apenas foi lavrado em 2006, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal da ação administrativa, previsto no art. 21 do Dec. Fed. 6.514/2008.

Requereu a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos do processo administrativo n. 237187/2006, instaurado em razão do Auto de Infração n. 101560/2006, bem como a suspensão de exigibilidade do crédito tributário formalizado, devendo o Estado se abster de promover a execução fiscal e incluir a requerente no cadastro de dívida ativa e demais órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da ação.

No mérito, requereu a procedência da ação, com a declaração da prescrição punitiva do Estado, cancelamento da multa imposta, bem como a declaração de ilegitimidade passiva do requerido no processo administrativo nº 237187/2006, com o arquivamento deste.

Juntou documentos às págs. 23/177.

Liminar indeferida, págs. 180/181.

Às págs. 208/210 consta indeferimento de liminar em Agravo de Instrumento interposto pelo autor.

Contestação apresentada às págs. 213/226.

Instado a se manifestar, o autor nada requereu.

É o relato do essencial.

Decido.

Atendendo o disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da lide. Conforme relatado, cuida-se de ação que VALTER AFONSO PEREIRA interpõe em face do ESTADO DE MATO GROSSO visando a declaração da prescrição punitiva do Estado, cancelamento da multa imposta, bem como a declaração de ilegitimidade passiva do requerido no processo administrativo nº 237187/2006, que trata de infração ambiental, com o arquivamento deste.

Afirma o autor que conforme auto de constatação realizado em procedimento investigativo criminal, o agente investigador de polícia concluiu que não foi o Sr. Valter, ora autor, o causador dos danos ambientais investigados (págs. 88/96), razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar no processo administrativo nº 237187/2006 referente a infração investigada, bem como concluiu-se que os danos ambientais ocorreram em 1995, sendo o Auto de Infração lavrado apenas em 2006, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal da ação administrativa.

É cediço que em se tratando de condutas lesivas ao meio ambiente, os infratores estão sujeitos a sanções penais, civis e administrativas, nos termos do art. 225, §3º da Constituição Federal, sendo estas esferas independentes entre si, vigorando o princípio da incomunicabilidade das instâncias.

Assim, por tratar de apurações de responsabilidades distintas na esfera penal e administrativa, o auto de constatação realizado em sede de investigação criminal não fragiliza ou anula o auto de infração elaborado por agente ambiental competente e dotado de poder de polícia, pág. 98, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva do requerido no processo administrativo nº 237187/2006, tão pouco em prescrição, pois o auto de infração previu a data dos danos ambientais como sendo no ano de 2006 e não em 1995.

Outrossim, os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, a qual tão-somente poderá ser apartada por robusta prova em sentido contrário, o que não se tem no caso em espeque.

Quanto a alegada prescrição intercorrente, verifico que o autor deixou de comprovar que por inércia da administração o processo ficou paralisado por tempo superior ao lapso prescricional, vez que o simples fato de ter transcorrido prazo superior ao quinquênio prescricional entre a data da lavratura do auto de infração até a decisão final do CONSEMA, por si só, não caracteriza a prescrição intercorrente.

Sendo assim, a improcedência dos pedidos contidos na inicial é medida escorreita que se impõe.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, extinguindo, portanto, com resolução de mérito o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que não cometeu o crime ambiental descrito no processo administrativo n.º 237187/2006, uma vez que o desmatamento objeto da controvérsia foi realizado em período anterior à aquisição da propriedade, não configurando, portanto, qualquer infração à legislação ambiental vigente, tampouco havendo violação de norma jurídica aplicável.

Sustenta que as áreas em questão foram adquiridas em 2005, enquanto as infrações apontadas nos autos de infração remontam ao ano de 1995,

período em que a área estava sob ocupação de terceiros

que permaneceram no local por mais de 12 anos.

Em razão disso, ressalta que ausência de legitimidade para figurar no polo passivo do referido processo administrativo, pois não pode ser responsabilizada por atos praticados por terceiros em período anterior à aquisição da propriedade.

Assevera, além disso, o desmatamento da área objeto do procedimento administrativo teve início no ano de 1995, ou seja, há mais de 12 anos anteriores à lavratura do auto de infração, conforme consignado no Auto de Constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Comodoro/MT.

Diante disso, argumenta que estaria configurada a prescrição do direito de a administração pública estadual exercer sua pretensão punitiva na esfera administrativa, em virtude do decurso do prazo legal aplicável à espécie.

Consigna, ainda, que o prazo prescricional para o exercício, pela Administração Pública, do poder de apurar infrações ambientais e aplicar as respectivas sanções administrativas é de 05 (cinco) anos, conforme disposto na legislação ambiental vigente, em especial nos termos do art. 21, do Decreto Federal 6.514/2008.

Nesse contexto, salienta que, considerando a lavratura do auto de infração em 20 de setembro de 2006, conclui-se que o prazo legal para a conclusão do processo administrativo, com eventual aplicação de sanção correspondente, expirou em 20 de setembro de 2011.

Registra, ademais, que o direito da administração de apurar e sancionar a conduta infracional restou alcançado pela prescrição, tendo em vista que o lapso temporal entre a data de lavratura do auto de infração e a inscrição do débito na dívida ativa foi de quase 08 (oito) anos, precisamente 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses, em manifesta violação ao prazo quinquenal estabelecido.

Desse modo, pontua pela necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal no âmbito do processo administrativo n.º 237187/2006, instaurado para a apuração do auto de infração n.º 101560, lavrado em 20 de setembro de 2006, com a consequente determinação de cancelamento do referido auto e o arquivamento definitivo dos autos administrativos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Seja o presente recurso
CONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor/Apelante, declarando prescrita a pretensão punitiva Estatal nos autos do Processo Administrativo nº
237187/2006 - SEMA
, tendo como fundamento os artigos elencados do Decreto nº 6.514/2008.

Nesse mesmo sentido, requer seja reformada a ora r. Sentença guerreada, declarando-se para tanto a ilegitimidade passiva do Apelante em figurar no poloc passivo do referido processo administrativo, eis que encontra-se provado nos autos sua não concorrência para o crime ambiental narrado.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 148824212, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento da apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do apelo (ID 211410158).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
” interposto por VALTER AFONSO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de direito, que
, na
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELA SEMA/MT - com pedido de ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS
” n.º 1013805-91.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Comodoro, MT, julgou improcedentes os pedidos dispostos na inicial
(ID. 183847776, pág.244/245).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, 29.11.2016,
com a presente ação, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese

a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo administrativo, bem como a ocorrência da prescrição no referido procedimento, requerendo, por conseguinte, o arquivamento do processo administrativo e o cancelamento da multa aplicada.

A parte promovida apresentou contestação (ID. 148824208, págs. 213/226), na qual sustentou a inexistência de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, além de afirmar a regularidade e validade do procedimento administrativo em questão.

Sobreveio, então,
a sentença ora recorrida, no dia 13.09.2018 (ID. 183847776, pág.244/245)

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte apelante insurge-se contra os atos administrativos, sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar no procedimento administrativo, sob a alegação de que não detinha a titularidade do imóvel à época em que se teria iniciado a degradação ambiental objeto de apuração.

Entretanto, conforme amplamente reconhecido no ordenamento jurídico, a responsabilidade pelas obrigações ambientais decorre diretamente de sua natureza jurídica
propter rem
, o que implica a possibilidade de imputação ao atual proprietário, aos antigos titulares do bem imóvel ou, ainda, aos seus sucessores, independentemente de culpa.

Essa particularidade reforça o caráter objetivo e a autonomia das obrigações ambientais em relação à pessoa que, em determinado período, detinha a posse ou propriedade do bem, conferindo-lhes um vínculo essencial e direto ao imóvel afetado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n.º 1.090.968/SP, reforçou a compreensão de que, nos casos de degradação ambiental, a titularidade do imóvel no momento do dano não se mostra relevante para a aferição de responsabilidade, uma vez que a obrigação acompanha o bem, e não o sujeito.
Nesse sentido, confira-se a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVILPÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS.RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE20%. SÚMULA 07 STJ. 1.
A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1º, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa
. (...)12.
As obrigações ambientais
derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de
natureza propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente
(...) 12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (STJ - REsp: 1090968 SP 2008/0207311-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2010)”. (grifos nossos)

Além disso, a Súmula n.º 623, do Superior Tribunal de Justiça, consagra o seguinte enunciado:
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor”.

Ainda, o Egrégio Tribunal de Justiça

também aplica esse entendimento em precedentes recentes:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM ­– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental. Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade. Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

(TJ-MT 00081398820158110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. 7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ. 8. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano. 9. Recursos Desprovidos.

(TJ-MT 00003740420078110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022)”.

Dessa forma, em matéria ambiental, as obrigações de reparação ou indenização derivam diretamente da titularidade do bem, conferindo ao credor a prerrogativa de direcionar a cobrança ao atual proprietário, ao possuidor ou aos antigos titulares, sem necessidade de averiguar a autoria do ilícito ambiental.

Ante o exposto, conclui-se que, dada a natureza
propter rem
das obrigações ambientais e a responsabilidade objetiva que delas decorre, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte apelante, considerando que a titularidade do imóvel no momento do procedimento administrativo é suficiente para ensejar sua vinculação aos atos que apuram o dano ambiental.

No que se refere ao instituto da prescrição, este encontra-se intrinsecamente vinculado ao exercício do poder estatal,

particularmente no que tange à apuração de infrações administrativas ambientais e à imposição das penalidades delas decorrentes. Assim, a prescrição atua como limite temporal ao exercício do poder-dever sancionador da Administração Pública, de modo que a inércia estatal por período superior ao fixado em lei resulta na extinção da pretensão punitiva, impedindo a Administração de aplicar as sanções cabíveis.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, e

m seu art. 1.º, dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem, conforme transcrito a seguir
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por outro lado, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo prescricional quinquenal para o exercício da ação punitiva por parte da Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
de acordo com a transcrição abaixo
:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse contexto, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, disciplina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ambientais, regulamentando o processo administrativo federal voltado à apuração de tais transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para apuração de infração ambiental, previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentado pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, aplica-se exclusivamente às ações punitivas da

Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não se estendendo a atuação punitiva dos entes estaduais ou municipais em seu exercício de poder de polícia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Dessa forma, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo disposição específica editada por esses entes.

Nesse sentido, o legislador estadual, buscando regulamentação própria, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que entrou em vigor em 1º.11.2023, estabelecendo normas próprias sobre os prazos e marcos interruptivos da prescrição das ações administrativas destinadas à apuração de infrações ambientais. Veja-se:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Com base nas disposições supracitadas, observa-se que, no contexto de infrações administrativas ambientais, foram delineadas 3 (três) modalidades de prescrição, a saber:
a) prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental,
com prazo de 5 (cinco) anos, caracterizada pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início do procedimento de apuração da infração;
b) prescrição intercorrente,
com prazo de 3 (três) anos, correspondente ao transcurso do tempo entre o início e o término do processo administrativo, aplicável nos casos em que o procedimento se encontre paralisado por período superior ao previsto sem despacho ou julgamento; e
c) prescrição da pretensão executória para cobrança de multa por infração ambiental
, contado entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação judicial para sua execução.

Importante salientar, no que concerne à prescrição executória, que a Súmula n.º 467, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

A partir dessas premissas, analisando os documentos que instruem este feito, verifica-se que o Procedimento Administrativo n.° 237187/2006, foi instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), em decorrência do Auto de Infração n.º 101560, lavrado em 21.06.2006, em razão do descumprimento da notificação n.º 0511S, consistente na ausência de licenciamento ambiental necessário para o exercício de atividade, bem como pela realização de desmatamento sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova em contrário, ônus do qual a parte recorrente não logrou êxito em se desincumbir, uma vez que não apresentou prova inequívoca que sustentasse suas alegações nos autos.

Logo, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, os documentos juntados não demonstram a ocorrência da
prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental
.

Inexistindo, portanto,
elementos hábeis a infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente à luz da continuidade da infração ambiental, cuja consumação se iniciou, em tese, em 1995, mas somente foi efetivamente consolidada após a aquisição do imóvel pela parte apelante, em aproximadamente 2004.

Nesse cenário, constata-se que o auto de infração, lavrado em 21.06.2006, reveste-se de plena validade, porquanto expedido dentro do lapso temporal legalmente estabelecido para o exercício do poder-dever da Administração Pública de fiscalizar, apurar e sancionar condutas lesivas ao meio ambiente.

Além disso, conforme adequadamente consignado nos autos do recurso, verifica-se que a parte recorrente já detinha plena ciência dos danos ambientais decorrentes da conduta em questão, tendo, inclusive, assumido o compromisso de regularizar a área impactada, o que reforça a legitimidade e tempestividade das ações administrativas.

Ademais, não se verifica a ocorrência de prescrição punitiva no âmbito da Administração Pública, haja vista que o intervalo temporal compreendido entre o início do procedimento administrativo, em 25.09.2006, e o trânsito em julgado da decisão administrativa final, ocorrido em 07.10.2010, respeita o prazo prescricional previsto na legislação de regência.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025